Tribunal: STF
Processo: RE 519394
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-28
Data de publicação: 2007-02-28

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Efeito suspensivo. 3. Decisão
   monocrática concessiva. Referendum do Plenário. 4. Existência de
   plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in
   mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada.